Tribunal: TJDFT
Processo: 0027330-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DO CDC - ATRASO NA ENTREGA - LUCROS CESSANTES C/C INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 970) - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplicável a relação jurídica de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, vez que a empresa comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.
2. Havendo a entrega do bem em data posterior ao período pactuado de prorrogação, mostra-se caracterizada a mora da empresa construtora até a entrega das chaves, em flagrante descumprimento contratual.
3. Certa a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, de acordo com a tese firmada no tema 971 do Superior Tribunal de Justiça; todavia, a tese fixada no tema 970 veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal que possui natureza reparatória/indenizatória.
4. O simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. Para o seu reconhecimento há de haver a devida comprovação fática dos requisitos a embasar a pretensão do dano moral, fato não ocorrente na presente demanda.
5. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do Réu improvido. Unânime